Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-26.2015.8.11.0093
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000277-26.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), STEFANI MICHELE ZAGONEL - CPF: 060.284.019-86 (APELADO), CLAUDEIR CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 036.902.281-58 (APELADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE SUSPENS­­ÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DA LEI N.
14.195/2021
– ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.

Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente.

É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000277-26.2015.8.11.0093

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADOS:

STEFANI MICHELE ZAGONEL E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr.
Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000277-26.2015.8.11.0093, ajuizada em face de
STEFANI MICHELE ZAGONEL e outro
, que, de ofício, extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

No mérito, argumenta que não houve inércia processual capaz de justificar a declaração de prescrição intercorrente, destacando que a exequente sempre impulsionou a marcha processual, com diversas manifestações, pedidos de bloqueio de ativos financeiros (via BACENJUD/SISBAJUD) e restrição de veículos (via RENAJUD), culminando na efetiva penhora de valores e bem móvel, o que afasta o decurso ininterrupto do prazo prescricional.

Afirma que a demora processual decorreu, exclusivamente, de entraves operacionais do próprio Judiciário, inclusive em razão da migração do sistema físico para o PJe, bem como dos reflexos da pandemia da COVID-19.

Aduz, ainda, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar retroativamente o §4º do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei n.º 14.195/2021, contrariando o princípio do tempus regit actum, insculpido no art. 6º da LINDB e art. 14 do CPC, sendo inadmissível o reconhecimento da prescrição com base em marco temporal inaplicável à hipótese.

Defende que, à luz da redação original do CPC/2015, o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão judicial da execução e decurso de um ano de inatividade da parte exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalta, por fim, que a constrição judicial realizada – com a efetiva penhora de veículo via sistema RENAJUD – possui aptidão para interromper o curso da prescrição, conforme art. 921, §4º-A, do CPC, razão pela qual requer seja afastada a extinção do feito e determinado o regular prosseguimento da execução.

Ao final, requer
“[...]
c)
O conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença proferida, nos termos do art. 489, §1º, IV, e art. 492 do CPC, haja vista a existência de penhora de bem móvel e a necessidade de prosseguimento com a finalização da penhora, considerando a constrição já efetivada via RENAJUD. Consequentemente, requer-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, determinando a regular finalização do ato constritivo, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal;
d)
Subsidiariamente, requer-se o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a penhora de bem móvel via RENAJUD produziu os efeitos interruptivos do prazo prescricional, nos termos legais. Destaca-se, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021, em respeito ao princípio do tempus regit actum, bem como a inexistência de inércia por parte da exequente, que deu regular andamento ao feito, devendo ser determinado o regular prosseguimento da execução;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 315524914, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 315741373.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que, de ofício, extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Cito excerto da sentença exarada:

“[...]Pois bem, nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1º do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados o executado ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2º do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4º do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
[...]

[...]

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela credora, acerca da primeira tentativa inexitosa de localização efetiva de bens dos devedores se deu em 24/05/2017 (id 59562610 – fls. 33/37), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 24/05/2018;
(iii)
se passaram mais de 07 (sete) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente trienal na presente lide desde 24/05/2021.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal que ultrapassa 07 (sete) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário,
sendo que o bloqueio de valor (ínfimo) e veículo(s) viaa, respectivamente, Sisbajud e Renajud se deram apenas em 12/11/2024 e 14/03/2025 (ids 175319556 e 187078753), quando já caracterizada a prescrição intercorrente (operada desde maio/2021)
.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências para localização efetiva da parte executada foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/80
.

[...]

Diante do exposto,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Proceda-se
com as baixas necessárias ao desbloqueio de veículo(s) via Sistema Renajud (id 187078753), ressalvando-se eventual comando judicial derivado de outro feito. Outrossim,
devolva-
se à parte devedora correspondente o valor ínfimo oriundo do bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud (id 175319556), já que essas medidas constritivas se implementaram de modo indevido, quando já estabelecida a prescrição intercorrente.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.”
(Id. 315524902).

A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição intercorrente.

A execução se funda na

Cédula de Crédito Bancário nº B20430935-0, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Ação foi ajuizada em
17/03/2015
, tendo a inicial sido despachada em
31/03/2015
.

Em
04/09/2015
, os executados foram citados.

Em
29/09/2015
, a exequente requereu pesquisa via BACENJUD.

Em
03/11/2015
, o Magistrado determinou a intimação da exequente para que apresentasse o valor atualizado do débito e o CPF dos executados. A exequente respondeu o comando judicial em
13/01/2016
.

Em
28/03/2016
, foi deferida a pesquisa via BACENJUD e já colacionado o resultado infrutífero.

Em
18/05/2017
, o juízo de origem determinou a intimação da exequente para indicação de bens aptos à penhora.

Em
24/05/2017
a parte exequente requereu a pesquisa de bens via RENAJUD, tendo reiterado em
21/08/2018
.

Após sobreveio a digitalização dos autos, tendo sido encartada aos autos em
03/09/2020
a certidão que atestou a tramitação digital.

Em
11/06/2021
, os autos foram devolvidos à secretaria sem que fosse analisado o pedido retro.

Em
22/10/2021
a cooperativa exequente requereu a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Somente em
19/02/2024
, o Magistrado despacha nos autos, para que a exequente se manifeste nos autos acerca da prescrição intercorrente, tendo a apelante manifestado pela inocorrência em
01/04/2024
.

Apenas em
06/08/2024
o Magistrado singular deferiu as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, tendo a primeira, retornado infrutífera em
07/11/2024
.

Em
03/12/2024
, a apelante reiterou o pedido de pesquisa via RENAJUD, sendo tal pleito deferido em
05/03/2025
.

Em
14/03/2025
, a pesquisa RENAJUD, retornou com resultado positivo, tendo sido efetivada a restrição de circulação conforme o Id. 315524882.

Em
01/04/2025
, os executados apresentaram embargos à execução nos próprios autos da execução.

Em
05/06/2025
a exequente ofereceu impugnação aos embargos à execução.

Em
17/06/2025
, o Magistrado determinou que a exequente se manifestasse sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Em
01/08/2025
, a exequente se manifestou pela não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em
06/08/2025
sobreveio à sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pela credora, acerca da primeira tentativa inexitosa de localização efetiva de bens dos devedores se deu em 24/05/2017 (id 59562610 – fls. 33/37), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 24/05/2018;
(iii)
se passaram mais de 07 (sete) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente trienal na presente lide desde 24/05/2021.
”

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, inclusive por morosidade judicial, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se se configurou a prescrição intercorrente na execução, a justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

A exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora via Bacenjud e Renajud, pedidos de restrição de veículos e quebra de sigilo fiscal, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo decisão de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.”
(N.U 0001241-77.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA –
PARTE

DILIGENTE
– PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA
106
STJ –

SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não configurada a alegada desídia do exequente em promover a citação do executado, de modo que a
parte
não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes que foi intimada e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.
”
(N.U 0002132-29.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)
(Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Ademais, não houve decisão formal de suspensão do feito por ausência de bens, tampouco se constata inércia da parte exequente, a qual permaneceu diligente na busca pela satisfação do crédito, de modo que não se verifica o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se, portanto, sua incidência no caso concreto.

Assim,
in casu
, não restaram configuradas a ocorrência da prescrição direta, nem da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025